Tribunal: CARF
Processo: 16327.901416/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901416/2015-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.781 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Assunto
COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO
Recorrente
CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto da Relatora. Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares
Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves, que votavam por negar provimento ao recurso.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
resolução no 1401-000.778, de 9 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
16327.901415/2015-44, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação –
PER/DCOMP, por meio da qual compensou crédito do IRPJ, do período de apuração de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901416/2015-99
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.781 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901416/2015-99

31/07/2012, com os débitos relacionados. O crédito informado seria decorrente de pagamento a
maior.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico a Autoridade Competente resolveu
NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato de o DARF informado já ter
sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
Alega que o crédito referente ao IRPJ por estimativa no período foi apurado, mas
não retificou a DCTF para que este crédito fosse reconhecido no Despacho Decisório. Destaca o
princípio da verdade material e que os erros cometidos pela contribuinte devem ser
reconhecidos. A DCTF retificadora apresenta o verdadeiro débito da empresa
Nestes termos, requer a homologação da compensação e caso ainda reste dúvida
seja o julgamento convertido em diligência .
Quando da decisão pela Delegacia de origem, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em documentos
hábeis e idôneos, não há que se acatar a DIPJ para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na
PER/DCOMP eletrônica.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho, alegando em
síntese:
Que a contribuinte ao preencher a PER/DCOMP informou o valor equivocado do
crédito e não se atentou à necessidade de retificação da DCTF.
Que pelo princípio da verdade material, deve ser reconhecido o crédito da
recorrente. Juntou, quando da interposição do recurso, o LALUR e retificou sua DCTF para não
haver qualquer dúvida sobre a existência do crédito.
Que se houver qualquer dúvida em relação à existência do crédito, que os autos
devem ser convertidos em diligência para apresentar eventual documentação cuja falta seja
sentido por esse tribunal.
Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.781 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901416/2015-99

Este é o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na decisão
paradigma como razões de decidir:
Cuidam os autos de pedido de compensação de crédito de IRPJ estimativa de julho de
2012 pago a maior e que não foi aceito pela Delegacia de origem por não ter sido
retificada a DCTF e por não ter sido juntada aos autos documentação comprobatória
suficiente.
Quando da interposição do recurso, a recorrente, dialogando com a decisão de origem
retificou a DCTF e juntou aos autos planilha que parece espelhar o lalur da recorrente
onde está demonstrado o crédito de R$111.589,21
Entretanto, como esse documento é unilateral e não é capaz de demonstrar cabalmente o
crédito que se pretende compensar.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir nela consignadas,
são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de baixar os autos em diligência para
que seja oportunizado à contribuinte a juntada do lalur devidamente assinado, para que
comprove o crédito, bem como quaisquer documentos que entender cabível.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital